Tribunal: TJSP
Processo: 1005742-72.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a declaração de inexigibilidade do débito condominial cobrado pelo condomínio réu por meio de notificações extrajudiciais, remanescendo. Controvérsia apenas sobre o eventual direito da

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de questionamento sobre a declaração de inexigibilidade do débito condominial cobrado pelo condomínio réu por meio de notificações extrajudiciais, remanescendo. Controvérsia apenas sobre o eventual direito da autora à reparação por danos morais. Notificações extrajudiciais enviadas pelo condomínio réu consignavam que, na hipótese de o débito condominial cobrado já ter sido quitado, bastaria que a condômina, ora autora, enviasse o respectivo recibo de pagamento ou entrasse em contato com o condomínio réu, para o fim de esclarecer e regularizar a sua situação. Inocorrência de abuso ou má-fé no exercício do direito credor. Mero erro escusável no tocante ao controle das despesas condominiais pagas, que, por si só, não é hábil a causar prejuízos ao estado anímico da autora. Inexistência de prova da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes ou de interrupção de fornecimento de água à sua unidade condominial. Rejeição da pretensão de reparação por danos morais era mesmo medida imperiosa. Ausência de prática de ato ilícito indenizável pelo condomínio réu. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005742-72.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
NATASHA APARECIDA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUA DA GRAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005742-72.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18413 - 2/5
Apelação Cível no 1005742-72.2020.8.26.0071
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Natasha Aparecida da Rocha
Apelado: Condomínio Residencial Água da Grama
Comarca: Bauru
Voto no 18413
DESPESAS CONDOMINIAIS. Ação de declaratória de
inexistência de débito c. c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela
autora. Ausência de questionamento sobre a declaração de
inexigibilidade
do
débito
condominial
cobrado
pelo
condomínio réu por meio de notificações extrajudiciais,
remanescendo. Controvérsia apenas sobre o eventual direito da
autora
à
reparação
por
danos
morais.
Notificações
extrajudiciais enviadas pelo condomínio réu consignavam que,
na hipótese de o débito condominial cobrado já ter sido
quitado, bastaria que a condômina, ora autora, enviasse o
respectivo recibo de pagamento ou entrasse em contato com o
condomínio réu, para o fim de esclarecer e regularizar a sua
situação. Inocorrência de abuso ou má-fé no exercício do
direito credor. Mero erro escusável no tocante ao controle das
despesas condominiais pagas, que, por si só, não é hábil a
causar prejuízos ao estado anímico da autora. Inexistência de
prova da inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes ou de interrupção de fornecimento de água à sua
unidade condominial. Rejeição da pretensão de reparação por
danos morais era mesmo medida imperiosa. Ausência de
prática de ato ilícito indenizável pelo condomínio réu.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 136/141, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
Natasha Aparecida da Rocha em face de Condomínio Residencial Água
da Gama, para: a) declarar inexigível em relação à autora o débito
mencionado na petição inicial; b) rejeitar o pedido de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005742-72.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18413 - 3/5
danos morais.
Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: recebeu cobranças indevidas referentes a despesas
condominiais já quitadas, com avisos de interrupção do fornecimento
de água; a pretensão de reparação por danos morais não decorre de
negativação de seu nome, mas sim das incessantes cobranças
indevidas, além do temor de interrupção do fornecimento de água;
houve cobranças abusivas de débitos inexistentes, o que violou a sua
honra e ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano; a sentença
deve ser reformada, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, bem como dos ônus de sucumbência, com
arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 20% do valor
da condenação (fls. 147/156).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de reparo,
em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça (fls.
51/52).
O condomínio réu apresentou contrarrazões, pugnando
pela manutenção da r. sentença (fls. 159/170).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que não há questionamento
sobre a declaração de inexigibilidade do débito condominial cobrado
pelo condomínio réu por meio de notificações extrajudiciais,
remanescendo controvérsia apenas sobre o eventual direito da autora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005742-72.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18413 - 4/5
reparação por danos morais em virtude das cobranças indevidas com
aviso de possível interrupção de fornecimento de água.
Dito isso, destaca-se que as notificações extrajudiciais
enviadas pelo condomínio réu consignavam que, na hipótese de o débito
condominial cobrado já ter sido quitado, bastaria que a condômina, ora
autora, enviasse o respectivo recibo de pagamento ou entrasse em
contato com o condomínio réu, para o fim de esclarecer e regularizar a
sua situação, de sorte que não se vislumbra a ocorrência de abuso ou
má-fé no exercício do direito credor, tratando-se, na verdade, de mero
erro escusável no tocante ao controle das despesas condominiais pagas,
que, por si só, não é hábil a causar prejuízos ao estado anímico da
autora (fls. 29/33).
Ademais, nota-se que inexiste nos autos prova da
inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes ou de
interrupção de fornecimento de água à sua unidade condominial.
Destarte, sopesando a falta de comprovação de inscrição
desabonadora, de interrupção de fornecimento de água ou de
repercussões negativas na esfera íntima da autora, verifica-se que a
rejeição da pretensão de reparação por danos morais era mesmo
medida imperiosa, porquanto não houve prática de ato ilícito
indenizável pelo condomínio réu.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida aos patronos do condomínio para 11%
do valor da causa, corrigido desde a data da sua propositura, observada
a gratuidade deferida à autora (fls. 51/52), na forma do artigo 98, § 3o,
do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005742-72.2020.8.26.0071 - Bauru - Voto no 18413 - 5/5
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator